Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-95.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000043-95.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/05/2023 Publicação: 19/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DISCIPLINARES DE NATUREZA NÃO DEMISSIONÁRIA COM O EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA PROVA E VÍCIO NA ATA DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) – MÉRITO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Emerson Gomes Alves e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar por todas as preliminares arguidas pelo apelante e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Emerson Gomes Alves em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 110.607/2019-SAD/SCPM-2ª Região da Polícia Militar (RPM), com base nos seguintes termos: 1.1 Chegou ao conhecimento desta autoridade, por intermédio dos documentos anexos, que, o n. 144.374-6 Cb PM Emerson Gomes Alves, do 66º BPM, no dia 23/03/2019, teria postado no grupo de “WhatsApp” denominado “Jogadores da Peladinha”, comentários depreciativos a autoridade e em relação ao militar que efetuou a abordagem e a apreensão de veículos em situações de irregularidades na fração da 187ª Cia PM/66, registrados através do REDS n. 2019-013447930-001 e n. 2019-013448320-001, com os dizeres: “A abordagem o agente de trânsito tem que visualizar o veículo transitando”, “Está acontecendo como sempre, contudo a lealdade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 baixo para cima não é a mesma de cima para baixo, independente desse caso, se o comandante escreve o praça e não dá nada fica elas por elas, aí se for o contrário e o praça processa por providências irregulares vai ser perseguido até o final da carreira, mesmo se não for perseguido pela pessoa, sempre tem os contatinhos que sempre obedecem ordens para que a vontade de terceiros seja cumprida! Sem mais”, e “Certo é certo, errado é errado, doa quem doer, agora se quer satisfazer vaidade, melhor opção é ir ao centro de estética!!!” 1.2 A conduta do militar sindicado, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar estabelecida pelo art. 13, inc. XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar e a autoridade), do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante (Evento 1 – COP3, págs. 02/03). O sindicante apresentou relatório sugerindo o enquadramento e a punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 13, inciso XII, da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – COP4, págs. 19/29). O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) manifestou-se pelo enquadramento disciplinar do autor, entretanto opinou pela aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – COP5, págs. 3/5). O comandante da 2ª RPM solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar e a punição do autor na transgressão ora especificada (Boletim Interno – BI n. 9 de 11/02/2020, Evento 1 – COP5, Págs. 8/12). O ato de sanção, publicado no Boletim Interno Reservado (BIR) n. 31, de 11/03/2020, demonstra que o autor foi punido com a sanção de advertência e o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 COP5, págs.13/14). O chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto, conforme se observa no BGPM n. 67, de 19/02/2021 (Evento 1 – DOC6, págs. 12/16). Na peça inicial, a defesa alegou violação ao art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, tendo em vista que a administração militar não juntou aos autos da Sindicância o Extrato de Registro Funcional (ERF), influenciando no julgamento feito pelos integrantes do CEDMU e demais julgadores e, consequentemente, prejudicando o autor. Disse que não consta, no parecer do CEDMU, a ordem de votação feita pelos seus membros, em desacordo com o que determina o art. 81, parágrafo único, do CEDM. Alegou a ilicitude dos prints extraídos do aplicativo WhastApp que fundamentaram a punição. Ressaltou que, do primeiro print, não foi possível determinar a origem e a veracidade da imagem, enquanto que, quanto ao segundo print, apesar de estar aparentemente revestido de legalidade, a forma como foi obtido e a ausência de verificação da origem torna a imagem uma prova ilícita. Ademais, alegou que, em se tratando de imagens fornecidas por testemunhas, deveriam ter sido submetidas à validação, seja por via pericial específica ou redução à ata notarial, conforme prevê a legislação vigente que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 se aplica subsidiariamente à Resolução Conjunta n. 4.220/2012, nos termos do art. 558. Disse que o autor recordou ter havido uma discussão jurídica sobre uma notícia enviada no grupo e reconheceu ter enviado algumas mensagens, porém sem ofensas a outros militares. Segundo a defesa, há dúvida quanto ao teor das mensagens, principalmente porque o remetente foi identificado como Emerson Schimit, não sendo esse o sobrenome do autor. Ademais, alegou que, o autor se chama Emerson Gomes Alves e que ele não se reconhece profissionalmente por Schimit, não sendo, também, esse o seu apelido. Alegou que a punição do autor foi desproporcional e irrazoável, pois se fundamentou em uma prova frágil, que não passou por qualquer das opções de validação – pericial e ata notarial. Asseverou que a administração militar deixou de observar os requisitos objetivos no julgamento da transgressão disciplinar previstos no art. 16, incisos II e III, do CEDM. Nesse sentido, alegou ausência dos motivos determinantes para a punição do autor, pois “não pode a administração punir sem sequer ter ciência da veracidade do print e sem fazer nenhuma relação do Schmit com o Autor, ou seja, a admiração ultrapassou a discricionariedade do ato de punir sem a certeza de ser o Autor a pessoa quem enviou as mensagens”. Com essas considerações, requereu que sejam julgados procedentes os pedidos do autor, para anular a SAD de Portaria n. 110.607/2019-SAD/SCPM – 2ª RPM – e os atos administrativos decorrentes de seus desdobramentos. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a citação do Estado de Minas Gerais, para que, querendo, apresente contestação. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (Evento 1 – INIC1). A certidão coligida nos autos certificou a existência do Processo n. 1000010-42.2019.9.13.0001, em nome do autor (Evento 2). Em despacho inaugural, o Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou a juntada de certidão de inteiro teor do Processo n. 1000010-42.2019.9.13.0001, para verificar-se a possibilidade de litispendência ou coisa julgada. Na oportunidade, determinou que o autor juntasse aos autos os documentos capazes de comprovar a sua hipossuficiência financeira (Evento 04). Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos os documentos coligidos nos Eventos 06, 08 e 09. O meritíssimo juízo a quo afastou a existência de litispendência e coisa julgada, concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor e determinou a citação do Estado réu, para que, querendo, apresente sua defesa (Evento 11). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante se depreende no Evento 18. Inicialmente, alegou que o procedimento administrativo-disciplinar foi realizado obedecendo aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que as provas colhidas durante a instrução do feito foram capazes de comprovar a autoria e a materialidade da transgressão disciplinar. Acrescentou que o autor confirmou, durante o seu depoimento, o teor e a autoria das mensagens. Afirmou que o militar alvo das críticas destacou a natureza depreciativa das referências e declarou ter “ficado com sentimento ruim ao receber as críticas, pois estava trabalhando corretamente”. Quanto à ausência do ERF, alegou que o procedimento administrativo teve natureza não demissionária, sendo a juntada do documento ato discricionário da autoridade ou do encarregado, a teor do art. 518, §5º, do MAPPA. Ademais, alegou que não restou demonstrado qualquer vício de formalidade, sendo o ato, portanto, válido e eficaz. Acerca dos prints retirados do aplicativo Whatsapp, declarou que a sua coleta foi feita na presença do autor, que teve oportunidade de se pronunciar, permanecendo, no entanto, inerte, tornando, agora, preclusa a sua impugnação. Disse que as provas carreadas aos autos demonstram que a decisão proferida na SAD atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que a sanção disciplinar foi aplicada em consonância com o previsto nos arts. 16 a 21 do CEDM. Asseverou que, no presente caso, a decisão da Administração foi tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. Por fim, disse que a análise do Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios constitucionais, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação dos princípios da separação dos poderes e da legalidade – arts. 2º e 37 da CF/88. Com esses argumentos, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (Evento 18). A defesa do autor impugnou a contestação reiterando os argumentos apresentados na peça inicial (Evento 22). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 27 e 28). As partes apresentaram os seus memoriais (Eventos 33 e 36). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME decidiu o feito, conforme se depreende no Evento 40. Inicialmente, transcreveu o art. 41 do Decreto n. 42.843/02, o art. 80 do CEDM e o art. 518 da Resolução Conjunta n. 4.220/12 (MAPPA). Ademais, disse que o autor não fez, em qualquer momento, o pedido de juntada do ERF e, ainda, que o indeferimento do pedido não geraria a nulidade, pois o procedimento administrativo instaurado em desfavor do autor não tem natureza demissionária, sendo a decisão pela juntada do documento um ato discricionário do encarregado. Em relação aos prints, alegou que o autor presenciou a extração de cópia das conversas e nada refutou, sendo a prova perfeitamente válida e lícita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Salientou que o autor confessou ter escrito as mensagens e, para corroborar o alegado, colacionou trecho do seu depoimento. Quanto à suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afirmou que o primeiro princípio está associado à discricionariedade da autoridade competente quando da análise das provas e do dispositivo transgredido, enquanto o segundo está relacionado com a proporção entre o tipo transgressor e a sanção aplicada. Disse que cabe ao Poder Judiciário intervir quando não for observada a devida proporcionalidade, o que não ocorreu no presente caso. Disse também que os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao autor descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. No tocante à violação do princípio da motivação, alegou que o arcabouço probatório existente nos autos, quais sejam, RIP, depoimento das testemunhas, confissão do autor e o print da mensagem, demonstra a veracidade dos fatos. Afirmou que as provas carreadas aos autos comprovam que o procedimento administrativo transcorreu dentro da legalidade, estando a decisão disciplinar em perfeita harmonia com o princípio do contraditório. Com esses fundamentos, julgou improcedente os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor dado a causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC (Evento 40 – SENT1). A defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em síntese, reiterou os argumentos apresentados na inicial (Evento 44). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 51). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. I - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DO EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela defesa de violação ao art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, por não ter sido juntado aos autos da Sindicância o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do autor, o que faço com fulcro nos §§ 5º e 6º do art. 518 da Resolução Conjunta n. 4220/12 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) –, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] § 5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. § 6º. A inclusão do ERF, quando necessária, deve se dar antes da RED final. Os processos não demissionários a serem encaminhados ao CEDMU que não possuírem ERF devem tramitar sem este documento. Grifei Da análise dos documentos juntados aos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), foi possível perceber que o apelante não requereu, em qualquer momento, a juntada do seu Extrato de Registro Funcional (ERF). Ademais, cabe ressaltar que a SAD não possui natureza demissionária, sendo a juntada do documento – ERF – ato discricionário da autoridade ou do encarregado, consoante inteligência do §5º do art. 518 do MAPPA. II – VICÍO NA ATA DE REUNIÃO DO CEDMU Ainda em sede preliminar, a defesa do apelante alegou que não consta no parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) a ordem de votação dos membros do Conselho, fato que viola o previsto no parágrafo único do art. 811 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e torna viciado o ato. Entretanto, melhor sorte não assiste à defesa. Primeiro, observa-se que, apesar de ter sido devidamente notificado para comparecer à referida reunião, o sindicado deixou de fazê-lo (Evento 1, COP5, pág. 2). Ademais, não restou demonstrado que a ordem para a votação pelos membros do Conselho foi desobedecida. Observa-se na ata que o CEDMU analisou os fatos e as provas e propôs as medidas previstas na legislação, pertinentes ao caso, sendo o documento assinado por todos os membros ao final da reunião, senão vejamos: 6. Análise de mérito 1 Art. 81 – O CEDMU atuará com a totalidade de seus membros e deliberará por maioria de votos, devendo o membro vencido justificar de forma objetiva o seu voto. Parágrafo único – A votação será iniciada pelo militar de menor posto ou graduação ou pelo mais moderno, sendo que o presidente votará por último. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em suas razões escritas de defesa (fl. 76-77), o sindicado, dentre outras, alega que o presente procedimento nasceu de uma investigação unilateral e que precisa ser convalidado pelos princípios do contraditório e ampla defesa; que no decorrer do procedimento houve cerceamento de defesa e violação ao seu direito constitucional a ampla defesa e contraditório; que não há como relacionar o texto da mensagem a apreensão das motocicletas na 187 Cia; que a conduta depreciativa não foi direcionada a nenhuma autoridade específica como determina a norma; que não teve acesso ao aparelho celular da qual foi retirado o “print” da mensagem do grupo jogadores da peladinha, para certificar que o mesmo era realmente da testemunha ou lhe proporcionar a faculdade de periciá-lo; que seus comentários não foram depreciativos ou direcionados a qualquer pessoa; que apenas afirmou que o agente de trânsito tem que visualizar o veículo transitando e que não foi uma crítica; que suas falas dizem respeito a um fato hipotético e não houve direcionamento ao fato da apreensão das motocicletas; que suas declarações não fora direcionadas ao 2º Ten PM Pasc. Entretanto, tais alegações não procedem, sendo todas devidamente contrarrazoadas, como se vê às folhas de n. 51-58 dos autos. Assim, defesa não assiste ao acusado, e conforme restou provado nos autos, não há causa de justificação/absolvição que elida a conduta imputada ao sindicado. 7 – Parecer Iniciada a votação, o CEDM, por unanimidade de votos, opinou pelo enquadramento disciplinar do sindicado, nos termos do art. 13, inc. XII, do CEDM: “Referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública”. Entretanto este conselho, em razão do conceito do militar e seu profissionalismo, é favorável a aplicação do art. 10, do CEDM. 8 – Conclusão Concluídos os trabalhos previstos em pauta, o senhor Presidente do Conselho deu por encerrada a audiência, que iniciada às 10h00min encerrou-se 10h30min, determinando a lavratura da presente ata, que vai assinada pelos membros do CEDMU [...] (Evento 1 – COP5, págs. 3/5). Nesse contexto, não vislumbro qualquer vício/irregularidade apto a respaldar a nulidade pretendida. III – SANÇÃO DISCIPLINAR FUNDAMENTADA EM PROVA ILÍCITA A defesa sustentou também, em sede preliminar, que a punição do apelante se fundamentou em prints extraídos do aplicativo WhastApp, os quais não foram submetidos à validação, sendo, portando, prova ilícita. Pois bem. Não merece prosperar a alegação, pois consta, no termo de depoimento da testemunha 2º Tenente PM Guilherme Rodrigues Almeida Silva, que o apelante acompanhou a inquirição da testemunha, o ato de realização do print das mensagens e também a impressão das mesmas, não tendo, na oportunidade, feito qualquer objeção ou impugnação nesse sentido, conforme se observa a seguir: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da portaria n. 110.607/2019-SAD/SCPM-2ª RPM que lhe foi lida. PERGUNTADO se participa ou participou do grupo denominado “jogadores da peladinha” (neste momento o sindicante mostrou ao depoente a folha 50 do RIP despacho 104.436/2018, constante à mídia de DVD à folha 04 desta SAD), RESPONDEU QUE sim, faz parte do grupo há aproximadamente 10 meses. PERGUNTADO se o sindicado fazia parte do citado grupo à época dos fatos, RESPONDEU QUE não sabe dizer, não pode afirmar se participava. PERGUNTADO se ainda possui o grupo “jogadores da peladinha”, RESPONDEU QUE sim. PERGUNTADO se pode verificar se o sindicado está inserido no referido grupo, RESPONDEU QUE sim (neste momento o depoente acessou seu telefone na presença do sindicante e do sindicado, não sendo constatada a presença do sindicado no referido grupo). PERGUNTADO se poderia acessar o histórico de mensagens, mais precisamente do dia 23/03/2019 e franquear acesso a este sindicante, RESPONDEU QUE sim (neste momento o depoente acessou seu telefone na presença do sindicante e do sindicado, sendo acessadas as mensagens com o mesmo teor do constante do print de folha 50 do RIP despacho 104.436/2015, constante à mídia de DVD á folha 04 desta SAD, onde o contato que aparece como remetente da referida mensagem é “+55 9361-0033 – Emerson Schimit...”). PERGUNTADO se teve acesso a estas mensagens no dia do fato ou posteriormente, RESPONDEU QUE não, para ser sincero nem sabia do que se tratava a questão do presente procedimento; QUE possui centenas de grupos em seu telefone, sendo que a maioria deles nem tem o costume de acessar as mensagens, tais como este grupo “jogadores da peladinha” e o grupo de sua turma do CFO; QUE nestes grupos, quando tem muitas mensagens na caixa de entrada, realiza o acesso das referidas mensagens, sem, contudo, proceder com a leitura destes, que apenas acessa as mensagens para retirar as notificações que ficam pendentes; QUE este grupo acessava as mensagens apenas no dia de realização das “peladas” para verificar se consegue alguma carona, pois está sem carro, dentre outras informações. PERGUNTADO se pode fornecer “print” das referidas mensagens visualizadas anteriormente em seu aparelho, RESPONDEU QUE sim, pode fornecer (neste momento o depoente realizou o print das referidas mensagens, os enviando ao telefone pessoal deste sindicante que procedeu com a impressão dos referidos prints, na presença do depoente e do sindicado, o qual vai assinado e será juntado aos autos). Dada a palavra à defesa, na figura do Sindicado, este informou que não iria formular perguntas à testemunha [...] grifo nosso (Evento 1 – COP3, págs. 23/24). Ressalta-se, ainda, que o apelante foi inquirido durante a instrução da SAD e, na ocasião, confessou ter escrito as mensagens que deram início ao procedimento. Confira-se, in verbis: INTERROGADO acerca dos fatos constantes da portaria N. 110.607/2019 que lhe foi lida, respondeu que no dia do fato objeto da presente Portaria, o Sgt Pego efetuou uma postagem no Grupo “Jogadores da Peladinha”, o qual o sindicado era membro à época, grupo este externo ao convívio militar, com a presença de integrantes tanto civis, quanto militares da ativa e reformados; QUE a mensagem postada pelo Sgt Pego, dava conta de que veículos estavam sendo removidos no interior do quartel da 187ª Cia PM, estando estes veículos estacionados; QUE esta mensagem desencadeou um debate jurídico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 entre os membros do grupo acerca da legalidade ou não da apreensão de veículos estando estes estacionados; QUE diversas pessoas participaram deste debate, apresentando argumentos favoráveis e contra as ações; QUE o sindicado apresentou argumentos no sentido de que para a devida apreensão de veículos em situações de irregularidades, a legislação de trânsito prevê como conduta, a ação de conduzir veículo sem estar devidamente licenciado; QUE alguns militares apresentaram argumentação no sentido de que há previsão em memorando de fiscalização de veículos no interior de quarteis sendo que estes só podem adentrar estando devidamente licenciados; QUE em momento algum foi informado na mensagem postada pelo Sgt Pego, que os veículos estavam sendo conduzidos; QUE também não foi veiculado no citado grupo, histórico dos REDS que originaram a apreensão; QUE desta forma, os participantes foram induzidos a tecerem comentários acerca de um fato inverídico, uma suposta ilegalidade praticada pelo responsável pela apreensão, o que, logo, após ler o boletim de ocorrência do fato, percebeu que os fatos não se deram da forma como foi narrado pelo Sgt Pego no grupo; QUE analisado os comentários ora imputados a este sindicado na portaria, percebemos que não há qualquer crítica ou menção à atuação dos citados REDS, apenas comentários genéricos e abstratos há uma situação hipotética ora veiculada no grupo e que de fato não ocorreu. PERGUNTADO se foi o autor das mensagens constantes à folha 50 do RIP 104.436/2019, anexada à folha 04 desta SAD (neste momento, o sindicante franqueou acesso às mensagens constantes à folha 50 do citado RIP), RESPONDEU QUE sim, foi o responsável pela publicação, mensagens estas que foram postadas em razão dos argumentos já expostos acima; QUE o objetivo da postagem era debater acerca de uma providência policial hipoteticamente adotada, visto que até aquele momento não tinham conhecimento da verdade real dos fatos; QUE até aquele momento, nenhum dos participantes do grupo possuíam conhecimento de fato sobre o que havia ocorrido, apenas o Sgt Pego; QUE em nenhum momento a publicação teve como intuito criticar a atuação seja da autoridade superior, par ou subordinado. Acrescentou que o Oficial supostamente “atingido” pela mensagem em seu depoimento afirmou que não recebeu a citada mensagem, não sendo assim atingido por esta suposta crítica ora imputada a este Sindicado (Evento 1 – COP4, págs. 07/08). Dessa forma, entendo que a prova é válida e lícita, pois o apelante, além de confessar ser o responsável pela publicação da mensagem, acompanhou a produção e a impressão dos prints da mensagem quando da inquirição da testemunha 2º Tenente PM Guilherme Rodrigues Almeida Silva, não tendo alegado os supostos vícios oportunamente, restando, portanto, precluso o seu direito. Com tais argumentos, refuto todas as preliminares arguidas pelo apelante. No mérito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que a SAD de Portaria n. 110.607/2019-SAD/SCPM – 2ª RPM – foi instaurada pelo comandante da 2ª Região da Polícia Militar (RPM) de Minas Gerais, sob a imputação de que teria o ora apelante se referido de modo depreciativo a outro militar, em uma postagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 realizada em um grupo de WhatsApp (art. 13, inciso XII, do CEDM) (Evento 1 – COP3, pág. 2). O termo de abertura de vista narrou os fatos e notificou o militar a apresentar sua defesa prévia, verbis: [...] No dia 23/03/2019, postado no grupo “WhatsApp” denominado “Jogadores da Peladinha” comentários depreciativos à autoridade e em relação a abordagem e a apreensão de veículos em situações irregulares na Sede da 187ª Cia PM, registrados através dos REDS 2019-013447930-0001 e REDS 2019-013448320-0001, com os seguintes dizeres “A abordagem o agente de trânsito tem que visualizar o veículo transitando”, Está acontecendo como sempre, contudo a lealdade de baixo para cima não é a mesma de cima para baixo, independentemente dessa caso, se o comandante escreve o praça e não dá nada fica elas por elas, aí se for o contrário e o praça processa por providencias irregulares vai ser perseguido até o final da carreira, mesmo se não for perseguido pela pessoa, sempre tem os contatinhos que sempre obedecem ordens para que a vontade de terceiros seja cumprida! Sem mais”, e “Certo é certo, errado é errado, doa quem doer, agora se quer satisfazer vaidade, melhor opção é ir ao centro de estética!!!”, infringindo assim, o previsto no art. 13, inciso XII do CEDM (“referir-se de modo depreciativo a outro militar e à autoridade”) [...] (Evento 1 – COP3, págs. 10/11). O apelante apresentou defesa prévia. Na oportunidade, alegou que a defesa de mérito será apresentada nas razões escritas de defesa final. Por fim, pugnou pela oitiva das testemunhas e pela realização do seu interrogatório ao final da instrução procedimental, com fulcro no §4º do art. 126 do MAPPA (Evento 1 – COP3, págs. 12/14). Foram ouvidas as testemunhas 3º Sargento PM Fabricio Tobias Pereira de Melo, 2º Tenente PM Guilherme Rodrigues Almeida Silva, Gustavo Henrique Alves Pasch e 2º Sargento PM Robson Fernandes Pego (Evento 1 – COP3, págs. 21/24, pág. 30 e COP4, pág. 1 e págs. 04/05). O acusado, ora apelante, foi interrogado, conforme se infere no Evento 1 – COP3, págs. 07/08. Devidamente citado, o apelante apresentou suas razões escritas de defesa final. Na ocasião, alegou que o procedimento teve início em extensa investigação unilateral e, por isso, necessitaria de maiores desdobramentos e de ampla defesa para a convalidação de possível ato administrativo; que houve notório incidente de cerceamento de defesa; que não praticou qualquer transgressão disciplinar ou crime de qualquer espécie; que as acusações são infundadas e incongruentes; que não há nexo de causalidade entre o texto escrito e as apreensões das motocicletas irregulares; que os comentários não foram depreciativos, muito menos direcionados a um militar; que o debate de procedimentos hipotéticos não podem configurar transgressão disciplinar; e que não foram realizadas perícias nos prints das mensagens supostamente ofensivas (Evento 1– COP4, págs. 11/18). Após regular processamento da SAD, o sindicante concluiu pelo enquadramento disciplinar do ora apelante na transgressão disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 prevista no artigo 13, inciso XII, do CEDM (Evento 1 – COP4, págs. 19/29). Do mesmo modo, entendeu o CEDMU (Evento – COP5, págs. 03/05). O comandante da 2ª RPM solucionou o feito, concordou com o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do Cabo PM Emerson Gomes Alves nas iras do art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar e a autoridade), do CEDM. Com base nos seguintes fundamentos, destacou, in verbis: [...] 1.6.1. os trabalhos conduzidos pelo encarregado estão a contento e são suficientes, no entendimento deste Comandante Regional, a propiciar uma decisão segura; 1.6.2. foi garantido ao Militar Sindicado todos os direitos à ampla defesa e ao contraditório, nos termos previstos no inciso LV, artigo 5º, da Constituição Federal do Brasil; 1.6.3. dos autos ressaem provas irrefutáveis de que o n. 144.374-6, Cb PM Emerson Gomes Alves, do 66º BPM, no dia 23/03/2019, postou no grupo do “WhatsApp” denominado “Jogadores da peladinha”, comentários depreciativos a autoridade e em relação ao militar que efetuou a abordagem e a apreensão de veículos em situação de irregularidades na fração da 187ª Cia PM/66º BPM, com os dizeres “A abordagem o agente de trânsito tem que visualizar o veículo transitando”, Está acontecendo como sempre, contudo a lealdade de baixo para cima não é a mesma de cima para baixo, independentemente dessa caso, se o comandante escreve o praça e não dá nada fica elas por elas, aí se for o contrário é o praça processa por providencias irregulares vai ser perseguido até o final da carreira, mesmo se não for perseguido pela pessoa, sempre tem os contatinhos que sempre obedecem ordens para que a vontade de terceiros seja cumprida! Sem mais”, e “Certo é certo, errado é errado, doa quem doer, agora se quer satisfazer vaidade, melhor opção é ir ao centro de estética!!!”, infringindo, assim, o inc. XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar e a autoridade), art. 13, do CEDM; esta Autoridade não vislumbra a conveniência e nem a oportunidade para a aplicação da medida prevista no art. 10, do CEDM, considerando a forma em que os fatos se deram e a sua gravidade” (Evento 1 – COP5, págs. 08/12). O apelante foi punido com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos de seu conceito funcional, consoante se depreende no Boletim Interno Reservado (BIR) 031 de 11/03/2020 – Evento 1, COP5, págs. 13/14. Os fundamentos que subsidiaram a sanção foram reiterados pelo chefe do Estado-Maior da PMMG, em sede recursal (BGPM AR n. 67 de 14/02/21 - Evento 1, COP6, págs. 12/15). Dessa forma, entendo que os documentos juntados aos autos demonstram o regular processamento da SAD e a observância do devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa. Quanto à suposta ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção disciplinar aplicada ao apelante, entendo que razão não lhe assiste, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pois restou demonstrado que a decisão administrativa obedeceu ao previsto nos arts. 16 a 21 do CEDM, bem como aos princípios constitucionais que regulam a matéria. Com tais fundamentos, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de maio de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator